Tribunal: TJDFT
Processo: 0736446-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736446-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR REU: SAU-CE SERVICOS DE ASSISTENCIA UROLOGICA, COM ESPECIALIDADES S/S LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por Alexandre Matias Rocha Júnior, relativo aos honorários sucumbenciais fixados no Acórdão n. 1808538 (ID 55571119). Em petição ao ID 72397545, apresentou como devido o valor de R$2.470,98 (dois mil quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos). Solicita, ainda, a transferência dos valores correspondentes ao depósito prévio e à multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, mediante transferência eletrônica para o Banco Itaú, Agência 3932, Conta Corrente 02602-8, PIX 026.028.591-92, em seu próprio nome. Sem prévio recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 82, § 3o, do CPC. É o relato do necessário. 2. No Acórdão n. 1808538, transitado em julgado, a e. 1a Câmara Cível, que julgou o agravo interno interposto pela autora/executada e negou-lhe provimento, adotando o seguinte dispositivo, in verbis: Com essas considerações, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento. Em razão da angularização da relação processual, com a apresentação de contraminuta ao agravo interno, condeno a autora/agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, indicado inicialmente em R$20.445,48 (vinte mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). O depósito prévio ao ID 50813429 deve ser convertido em favor da parte ré/agravada, no caso de votação unânime, conforme art. 974, parágrafo único, do CPC. Igualmente, na hipótese, de votação unânime, aplica-se a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, porque manifesta a inadequação da via eleita para desconstituir a sentença homologatória (art. 966, § 4o, do CPC) e, por conseguinte, do agravo interno. Consequentemente, o depósito prévio (art. 968, II, do CPC), no valor de R$1.022,27 (mil e vinte e dois reais e vinte e sete centavos) (ID 50813429), mais os encargos legais, e a multa aplicada (art. 1.021, § 4o, do CPC), na quantia de R$224,19 (duzentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), depositada ao ID 57074615, devem ser destinados a Alexandre Matias Rocha Júnior, réu na ação rescisória. Portanto, expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido e art. 87, XX[1], do RITJDFT. Por sua vez, o cumprimento de sentença deve ser regularmente processado. Intime-se a executada, SAU-CE Serviços de Assistência Urológica, com Especialidades S/S Ltda., para o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Desde já, fica intimado o executado de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem que este ocorra, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Na hipótese de pagamento voluntário, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se dá quitação ao débito, ensejando-se a extinção do feito com base no art. 924, II do CPC. Se existir discordância do exequente, no mesmo prazo acima assinalado, 5 (cinco) dias, deverá apresentar planilha atualizada da obrigação que entende remanescente, abatido o valor já depositado, conforme art. 524 do CPC. Caso não haja pagamento voluntário pela executada e transcorrido o prazo para eventual impugnação, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o do CPC, observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, conforme art. 921, § 1o do CPC. 3. Com essas considerações, expeçam-se os competentes alvarás de levantamento e intime-se a executada na forma do art. 523, § 3o, do CPC. Altere-se a classificação para cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] XX – mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários